Tribunal: TJPA
Processo: 0012774-03.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ___________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0012774-03.2016.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL/PA - 5ª VARA PENAL
APELANTE: CHISTHIANE PILAR SILVA GALVÃO (DEFENSOR PÚLICO: DR. BRUNO BRAGA CAVALCANTE)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TUBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. CULPABILIDADE. EMPREGO DE UMA FACA PELA RECORRENTE QUE INCLUSIVE COLOCOU NO PESCOÇO DA VÍTIMA PARA SUA COMPARSA SUBTRAIR O CELULAR. -
Mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, conforme ocorreu na hipótese.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 597.270-QO-RG/RS. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
- Inviável é a redução da pena abaixo do mínimo legal diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o que impede a redução da reprimenda aquém desse patamar, a teor do enunciado n.º 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e reafirmação dessa orientação através da repercussão geral da matéria em julgamento que teve como Relator Cezar Peluso (RE 597.270-GO-RG/RS).
ACORDAM, os Exmos. Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 09 a 16 de novembro de 2020, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento.
Belém/ PA, 09 de Novembro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO - Relatora

APELAÇÃO PENAL Nº 0012774-03.2016.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL/PA - 5ª VARA PENAL
APELANTE:
CHISTHIANE PILAR SILVA GALVÃO (DEFENSOR PÚLICO: DR. BRUNO BRAGA CAVALCANTE)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TUBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta, às fls. 217, por
CHISTHIANE PILAR SILVA GALVÃO
, por intermédio de Defensor Público, impugnando a r. sentença proferida, às fls. 204/212, pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Penal da Comarca da Capital,
que o condenou a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, inciso e II, do Código Penal (Roubo qualificado pelo concurso de agentes),
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto.

Noticia a denúncia, que no dia 30/05/2016, por volta das 11h10min a vítima, junto com uma amiga, estava andando pela Praça Dom Pedro II, bairro da Cidade Velha. No momento em que estavam caminhando em direção ao Porto Arapari, foram abordadas por Adriana de Sousa Barbosa juntamente com a ora recorrente Chisthiane, sendo que esta logo colocou a faca no pescoço de Fátima, ora vítima, exigindo sua mochila, e no momento a outra denunciada Adriana subtraiu o celular da vítima. Após a prática delitiva, as denunciadas empreenderam fuga do local. Depois do ocorrido a vítima avistou uma viatura da Polícia Militar e logo acionou os agentes contando o que havia acontecido. Estes empreenderam diligências no sentido de encontrar as meliantes e felizmente localizaram as mesmas ainda em posse da res furtiva e estas confessaram a prática delitiva.
Ressalva-se que o outra condenada ADRIANA DE SOUSA BARBOSA foi devidamente intimada da sentença, conforme certidão, às fls. 216 e verso, contudo, não interpôs recurso.

Em suas
razões recursais,
às fls. 220/225, a Defesa pleiteia quanto a dosimetria, que seja reformada a pena base para o mínimo legal, com superação da Súmula 231 do STJ, com o reconhecimento da atenuante prevista no Art. 65, III, `d¿, do Código Penal, fixando-se a pena
a quem
do mínimo legal.

Em contrarrazões, o r. do Ministério Público, às fls. 226/231, requer o conhecimento e improvimento, mantendo-se a sentença em todos os seus fundamentos.
E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às fls. 241/244, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, para que, tão somente, seja revista a pena base, e se for o caso, redimensionada ou mantida a pena definitiva.

É o relatório.

Revisão cumprida pela Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

Consoante relatado, Em suas razões recursais, às fls. 220/225, a Defesa pleiteia quanto a dosimetria, que seja reformada a pena base para o mínimo legal, com superação da Súmula 231 do STJ, com o reconhecimento da atenuante prevista no Art. 65, III, `d¿, do Código Penal, fixando-se a pena a quem do mínimo legal.

Pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo
, para o crime de roubo qualificado, art. 157, §2º, inciso II, que possui como pena cominada a de reclusão de
04 (quatro) a 10 (dez) anos
e
multa
, fixou a pena base no mínimo legal, ou seja, em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
nos seguintes termos:
II - QUANTO À ACUSADA CRISTHIANE PILAR SILVA GALVÃO
A culpabilidade da ré é censurável. Como antecedentes, constam, em sua folha penal, outros processos em tramitação. Não há informações relevantes sobre a conduta social e personalidade do agente. Os motivos do crime são os inerentes ao tipo legal, ou seja, lucro fácil. As circunstâncias em nada agravaram a prática do crime. Como consequência, a vítima não experimentou prejuízo, pois seus pertences foram devolvidos. A vítima em nada contribuiu para a prática do crime.
Feita a análise supra, aplico ao réu a pena-base de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, reconheço a atenuante genérica da confissão espontânea - Art. 65, III, d, do Código Penal - razão pela qual atenuo em 06 (seis) meses a pena, restando a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão. Não constam agravantes.
NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, por existir a majorante do concurso de agentes, aumento a pena no patamar de 1/3, totalizando 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão.
Fixo, ainda, quanto à multa o valor de 50 dias-multa, calculado cada dia em um trigésimo do salário mínimo, conforme estabelece o art. 49, §1º do Código Penal.
Em relação à pena de multa, a correção monetária terá por termo inicial a data do cometimento do delito, sob pena de não se manter a força retributiva que da sanção se espera. Esse é o entendimento esposado na RTARGS nº 87/57 ao qual me filio.
Desta feita, fica estabelecida a pena CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL, para fins de fixação do regime inicial em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie.

Nota-se que foi elevada a pena base em 06 (seis) meses acima do mínimo legal, diante da existência circunstância judicial negativa, no caso, culpabilidade, já que processos em tramitação não possui o condão de elevar a basilar.

Na hipótese, a decisão impugnada, em observância ao princípio da individualização da pena, redimensionou a sanção inicial estabelecida, considerando a gravidade concreta da conduta imputada à recorrente.

De fato, a culpabilidade é mais censurável, a conduta possui maior grau de reprovabilidade e merece maior repreensão quando praticado com uma faca, e, conforme a vítima Fátima, foi a ora recorrente quem colocou a faca no seu pescoço, enquanto a sua comparsa Adriana subtraiu-lhe o celular.

Assim, há a impossibilidade de fixação da pena base no mínimo legal, já que a circunstância judicial apontada como negativa encontra-se devidamente fundamentada diante das características do caso em concreto, apresentando-se coerentes e razoáveis.
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LATROCÍNIO. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA QUANTO AO CRIME DE LATROCÍNIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A RECIDIVA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AOS OUTROS DELITOS. DECISÃO FAVORÁVEL AO RÉU. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...) 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.
Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. (...)
4. "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. " (AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015). (...) 10. Writ não conhecido. (STJ. HC 543.962/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.
CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUENCIAS DO DELITO VALORADAS NEGATIVAMENTE COM BASE NO MODUS OPERANDI. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. OFENSA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA
. FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE. CRITÉRIO PURAMENTE MATEMÁTICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 443/STJ.
(...) 2. Mostra-se válido o aumento de 1/2 (metade) da pena-base, em razão da presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam: as circunstâncias do delito, tendo havido conluio bem estruturado de segurança, o excesso na ação com a quebra de um computador e agressão a um funcionário do estabelecimento e as consequencias, tendo em vista o trauma da vítima, que abandonou o emprego.
3. Sendo a pena-base fixada em 6 anos de reclusão, ou seja, 2 anos acima do mínimo legal, o aumento, pelas circunstâncias e consequencias, não revela excesso ou desproporção na dosimetria, sobretudo considerando-se as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito imputado - art. 157, caput, do Código Penal -, que prevê pena reclusiva de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. Precedentes.
4. Uma vez fixada fração acima da mínima legal sem fundamento idôneo na terceira fase da dosimetria, em razão da simples presença de duas majorantes - emprego de arma e concurso de agentes, ou seja, pelo critério meramente matemático, fica configurado constrangimento ilegal, apto a justificar a concessão da ordem de ofício.
5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, já sumulado, inclusive (Súmula 443/STJ), o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.
6. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para fixar a pena definitiva de ambos os pacientes em 8 anos de reclusão e 20 dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.
(STJ. HC 292.844/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 11/05/2015)

Vale ressaltar que se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração sem que se incorra em
reformatio in pejus
, desde que a situação final do réu não seja agravada, conforme ocorreu na hipótese.
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO (TRÊS VEZES). DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO DO APELO. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATÉRIA NÃO LEVANTADA NAS RAZÕES DA DEFESA E, POR CONSEGUINTE, NÃO APRECIADA PELA CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...) III - No que se refere à aventada reformatio in pejus, a jurisprudência da Quinta Turma deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial.
IV - No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, conforme ocorreu na hipótese.
V - Quanto ao pleito de reconhecimento da confissão espontânea, verifica-se que a matéria ora suscitada não foi levantada nas razões de apelação e, por conseguinte, não foi enfrentada pela eg. Corte de origem, nem mesmo nos aclaratórios interposto pela defesa, haja vista a ausência de vícios apontados no art. 619, do Código de Processo Penal. Desse modo, inviável o exame do pleito, na hipótese, pois tal proceder configuraria indevida supressão de instância, situação rechaçada por esse Tribunal Superior.
Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 548.256/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Na segunda fase, o MM. Magistrado reconheceu a atenuante prevista no Art. 65, III, d,do Código Penal, reduzindo a pena intermediária em 06 (seis) meses, ou seja, no mínimo legal, corretamente.

A possibilidade de redução da pena abaixo do limite mínimo cominado pelo preceito secundário da norma penal em virtude da aplicação de circunstância atenuante genérica constituiu tema muito discutido em sede jurisprudencial.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, em acórdão proferido no Recurso Extraordinário nº 597.270-4 (Rio Grande do Sul), relatado pelo Ministro Cezar Peluso, reafirmou a jurisprudência da corte no sentido da inadmissibilidade da redução aquém do mínimo, reconhecendo a repercussão geral da decisão. Assim está redigida a ementa do julgado
:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO -MATÉRIA PENAL - EXISTÊNCIA DE ATENUANTE - FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 597.270-QO-RG/RS - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (STF. ARE 1066312 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 06-04-2018 PUBLIC 09-04-2018)

Assim, com acerto o MM. Magistrado a quo, não merecendo reforma a sentença guerreada nesse ponto, já que é firme o entendimento de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei.

No mesmo caminho já seguia a Súmula n.º 231 editada pelo Superior Tribunal de Justiça, verbis: ¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Nesse sentido, trago os julgados da referida Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ. CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM, AINDA QUE POR BREVE TEMPO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. (...) 2. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC 272.043/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016). (STJ. AgRg no REsp 1608835/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018)
PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL JULGADA. TRÂNSITO EM JULGADO. NULIDADE. INTIMAÇÃO DA DATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO. DEFENSOR DATIVO. CIÊNCIA PELA IMPRENSA OFICIAL. POSTERIOR CIÊNCIA PESSOAL DO ACÓRDÃO. SILÊNCIO. QUATORZE ANOS. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231/STJ. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. COMPREENSÃO FIRMADA NA TERCEIRA SEÇÃO (ERESP Nº 961.863/RS). RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. PROVA ORAL QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO. MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO SUBJETIVO. ENTENDIMENTO DIVERSO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. (...)3. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, o que impede a redução da reprimenda aquém desse patamar, a teor do enunciado n.º 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. (...) 6. Ordem denegada. (STJ. HC 408.631/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 26/02/2018)
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
nego provimento,
para que seja mantida a sentença em todos os seus fundamentos,

Belém (PA), 09 de novembro de 2020.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora